Tribunal: TJMT
Processo: 1003885-81.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Recurso Inominado: 1003885-81.2021.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: CREUSA SAMPAIO DE QUEIROZ
Recorrida: BANCO BMG S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/09/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE, POR EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. JUNTADA DE CONTRATO. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA SE AFASTAR A COISA JULGADA.
1. Para que ocorra a coisa julgada faz-se necessária a constatação da tríplice identidade, a saber: mesmas partes, mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). No caso em voga não há falar-se em coisa julgada, porquanto a presente demanda se funda em cobranças diversas daquelas discutidas na ação de no. 1003083.83.2021.8.11.0003. Com efeito, na presente ação discute-se as cobranças iniciadas em agosto de 2019, no valor de R$ 46,95 (quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Por outro lado, na ação pretérita, tombada sob o n.o 1003083.83.2021.8.11.0003, discutiu-se as cobranças também iniciadas em agosto de 2019, no valor de R$ 46,00 (quarenta e seis reais).
2. Cuida-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a empréstimos que nunca contratou.
3. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, devidamente assinado pelo consumidor, bem como as telas dos inúmeros TEDs comprovando os saques, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).
5. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica.
6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos por parte da consumidora que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
7. Coisa julgada afasta. Improcedência da ação que é medida impositiva.
8. Sentença desconstituída.
9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar a coisa julgada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003885-81.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CREUSA SAMPAIO DE QUEIROZ - CPF: 361.438.711-91 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022